Tribunal: TJPA
Processo: 0007291-68.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007291-68.2019.8.14.0083

APELANTE: RAY MATOS BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO.

ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO SÃO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO
. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES PERSONALIDADE, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente resta comprovada pelo conjunto probatório apurado nos autos. A palavra da vítima, nos crimes assume especial relevância para demonstrar a autoria do crime, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições;

2.

Incabível a desclassificação para crime de furto, uma vez que o delito foi praticado mediante grave ameaça com uma briga física entre vítima e agente configurando a violência;

3.

Dosimetria da pena: a personalidade do crime possui fundamentação inidônea, pois não se pode utilizar a folha de antecedentes criminais do réu para valorar esse vetor;

4.

A culpabilidade está bem fundamentada, pois a conduta do recorrente foi mais reprovável, pois ele invadiu a residência da vítima para praticar o delito;

5.

A circunstância do crime também está bem fundamentada, pois a jurisprudência reconhece que praticar o crime durante o repouso noturno é causa idônea para valorar o vetor;

6.

Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0007291-68.2019.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CURRALINHO

APELANTE: RAY MATOS BATISTA

ADVOGADO: ANTÔNIO SALAZAR MAGALHÃES ALMEIDA, OAB/PA 24.554

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
RAY MATOS BATISTA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curralinho, que lhe impôs a
pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 1.º, do CPB (roubo impróprio).

A denúncia foi recebida na data de 25 de novembro de 2019.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 17 de julho de 2020
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu. Em suas
razões recursais
(31/07/2020), o apelante requer, preliminarmente a nulidade da prisão em flagrante, da nulidade pela inépcia da inicial, da nulidade da sentença e, no mérito, a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos, subsidiariamente a desclassificação do crime de roubo para furto simples, e pela readequação da reprimenda com a neutralização dos vetores das circunstâncias judiciais da sua pena-base e fixação dela no mínimo legal e consequente modificação do regime da pena, além da redução da pena de multa.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(01/03/2021), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 14 de abril de 2021, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – PRELIMINAR 1: NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

A defesa do Apelante pugnou pela nulidade da prisão em flagrante, argumentando que ele fora preso no dia seguinte à prática do fato delituoso.

Aduz que as testemunhas declararam na audiência de instrução e julgamento de que participaram só da condução do recorrente para a unidade policial.

Inobstante, compulsando os autos, verifico que a matéria foi analisada pelo juiz primevo que não detectou nenhum vício formal ou material que maculasse a prisão em flagrante, homologando-a e após, decretando a prisão preventiva do recorrente.

Ademais, a defesa do Apelante não arguiu essa matéria no decorrer da instrução processual, notadamente a defesa prévia e peremptoriamente em seus memoriais. Segundo consta do art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão.

Destaco que o Recorrente apresentou também no decorrer do processo pedidos de habeas corpus e revogação de prisão preventiva, ocasiões em que não foram ventilados a suposta ilegalidade da prisão em flagrante delito.

No caso presente, s
em manifestar qualquer oposição naquele momento e nos atos seguintes, ele só alegou a nulidade muito tempo depois, em razões de apelação contra a sentença na fase recursal.

Neste caso existe confronto entre princípios processuais como a lealdade, a boa-fé processual e a cooperação e do outro, uma parte que, sabendo de suposto vício no processo, preferiu não se manifestar, deixando para fazê-lo em momento mais conveniente aos seus interesses.

Conhecido como nulidade de algibeira, trata-se de expediente não admitido em nosso direito. A jurisprudência do C. STJ vem rechaçando esse tipo de conduta. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). NULIDADE PROCESSUAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que a Defesa, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do ora Agravante nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação, motivo pelo qual o Tribunal de origem entendeu estar preclusa a matéria. Assim, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

II – PRELIMINAR 2: NULIDADE POR INEPCIA DA INICIAL

A defesa da Apelante alega inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, vaga, prejudicando o exercício de defesa.

Adianto que razão não lhe assiste.

É pacífico nos Tribunais que tal discussão mostra-se prejudicada diante de uma condenação, eis que houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual, verificando-se que a denúncia descreve de forma detalhada a conduta delituosa imputada, não ensejando inaptidão a ausência de pedido expresso de condenação ao final da peça acusatória, quando dela se extraem os elementos necessários à acusação.

Ademais, verifica-se que o Promotoria requereu expressamente nas alegações finais a condenação da recorrente.

Colaciono abaixo os julgados a respeito:

“ (...) III -
Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória
. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (negritos meus)

“ (...)
2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
.”
(...) 4. A ausência de pedido expresso de condenação na peça vestibular não enseja sua inaptidão, notadamente quando dela se extrai que o objetivo da acusação é a condenação, exatamente como na espécie
.
5. Recurso desprovido. (AgRg no HC 413.118/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) (grifos e negritos meus)

Assim não merece acolhimento a tese ora defendida.

III – PRELIMINAR 3: NULIDADE DA SENTENÇA

Argui também a defesa a declaração da nulidade da sentença por ausência de apreciação de todas as teses defensivas alegadas em sede de alegações finais.

No caso em tela, a defesa postulou a absolvição por insuficiencia de provas, a desclassificação do primeiro delito para o de furto simples e revisão da dosimetria da pena.

Analisando a r. sentença de mérito, verifico que o Magistrado
a quo
, ao analisar o arcabouço probatório produzido nos autos, concluiu pela configuração do crime de roubo, rejeitando implicitamente os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e a de desclassificação para furto.

Trata-se de conclusão lógica, pois, uma vez que se reconhece que existem provas suficientes para a condenação criminal, implicitamente, está dizendo que não há insuficiência de provas nos autos.

Quando fala que o crime apurado é roubo consumado já concluiu que no caso concreto houve a subtração do patrimônio mais lesões corporais, o que configura o roubo, implicitamente, já sabemos que furto não é.

Destaco que apesar da necessidade de fundamentar suas decisões, o Magistrado não está obrigado a enfrentar expressamente toda as teses sustentadas, tanto pela defesa, quanto pela acusação, pena de tornar excessiva e morosa a prestação jurisdicional. Ademais, como ensina Guilherme de Sousa Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 21. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, página 830:

“(...) É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz, norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos. Aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair uma justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento.
Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente.
Por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer,
implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas.”

Compulsando os autos, verifico que a mídia de disco estão as alegações finais do recorrente a defesa requereu apenas a absolvição por insuficiência de provas, o que foi devidamente enfrentado pelo Magistrado a quo, em seu decisum. Rejeito a preliminar.

IV - DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante Ray Matos Batista cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão (Id n.º 6081562, pág. 94) e Auto de Entrega (Id n.º 6081562, pág.95), bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima Osmarina Gonçalves Palheta foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

Trecho extraído da sentença.

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Evidente que a palavra da ofendida, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o celular da vítima que estava de posse do apelado.

Já a testemunha Ricardo Antonio Palheta Sá em juízo disse:

Sobre a congruência dos depoimentos da vítima e testemunha auscultada nos autos e sua importância para uma condenação criminal do recorrente, a jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

(...)

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

V -
DO MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade, personaldiade e circunstâncias do crime.

Analisando as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena, assiste razão ao recorrente em relação á personalidade do agente, mas não em relação à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Vejamos um a um:

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, restou comprovada, porém, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“mostra-se maior, considerando que o delito foi cometido dentro da residência da vítima, local supostamente seguro.”

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor está bem fundamentado, pois a culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta, e o fato de adentrar na residência da vítima demonstra ousadia e destemor na prática do fato típico, de modo que será mantida.

No que pertine à
personalidade,
verifico que o Magistrado a quo valorou o vetor declarando
“está circunstância não é favorável ao réu, vez que responde a outros processos, demonstrando que tem personalidade voltada ao cometimento de delitos.”

A conceituação leva-nos a confusão pois usa os seus antecedentes para valorar a personalidade. Com efeito, reincidir na prática criminosa para efeito de agravar a pena do Réu é melhor pontuada para fundar o vetor antecedentes criminais e/ou reincidência, não para valorar a personalidade.

Neste sentido, observo que a apuração do vetor não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena" (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021)

Logo, neutralizo o referido vetor.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“é de se considerar que o crime foi cometido durante o repouso noturno, que facilita a consumação do crime ante a menor vigilância da vítima”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - RECURSO QUE NADA MAIS SE DISCUTE ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - INSURGÊNCIA ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME QUE DEVE SER SOPESADA DE FORMA DESFAVORÁVEL - CRIME PRATICADO A NOITE - DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NÃO ALTERAÇÃO DA PENA-BASE - QUANTUM FIXADO DE FORMA SATISFATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - AGENTE QUE CONFESSA A PRÁTICA DO CRIME - REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA NECESSIDADE.

- O fato de o crime ter sido praticado a noite deve ser visto como fator necessário ao recrudescimento da pena ao sopesar as circunstâncias do crime, pois, com certeza, trouxe maior risco à incolumidade da vítima. Todavia, as demais circunstâncias judiciais devem ser sopesadas de forma favorável ao acusado, sem, contudo, alterar a pena-base aplicada, que já fixada em patamar condizente à necessária reprovação e prevenção do delito.

(...)”

(TJ-MG - APR: 01074509820168130035 Araguari, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 29/11/2017, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2017)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Como as circunstâncias do crime e a culpabilidade tiveram fundamentação idônea, sendo negativamente valoradas, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 157, § 1.º do CP,
a pena-base
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes, mas há causa agravante: crime praticado contra pessoa maior de sessenta anos, de modo que a pena foi aumentada em 1/6. A pena restará fixada em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Na
3ª fase
da dosimetria, não houve causa de diminuição e aumento da pena.

Como a pena de multa foi fixada ao final, e não fase a fase, e, considerando a modificação da pena, reduzo-a e redefino-a em pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

VI -
DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Inicialmente
, quanto ao pleito da dispensa ao pagamento da pena de multa, sob o argumento da hipossuficiência do apelante, esclareço que a pena pecuniária imposta decorre do preceito secundário da norma penal contida no art. 157, do CP, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar quaisquer das condutas abstratamente prevista no preceito primário.

Sendo assim, é inviável o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Dessa forma, ante a obrigatoriedade da aplicação da pena de multa cominada cumulativamente ao delito, o pleito de dispensa deve ser desprovido. Assim sendo, o apelo da defesa não merece acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, neutralizando o vetor personalidade e mantidos os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime,
redimensiono a pena definitiva
do apelante
Ray Matos Batista,
que agora será
fixada em definitivo em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
,
a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024